Tribunal: TJMT
Processo: 1015578-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015578-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOYLA CRISTINA RODRIGUES SILVEIRA - CPF: 023.853.631-94 (RECORRENTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015578-31.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Soyla Cristina Rodrigues Silveira

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. HABILITAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO DE TELEFONE CELULAR EM NOME DA AUTORA. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE CRIME. AUTORA INTIMADA PARA COMPARECER A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Reclamante, ora Recorrente, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, em decorrência da habilitação indevida de número de telefone celular em seu nome, a qual foi utilizada para cometimento de crime de extorsão, sendo a autora intimada para comparecer a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.

2. O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, necessário para o procedimento investigativo, haja a vista a linha telefônica utilizada para o cometimento de crime estar habilitado em nome da autora, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

3. Consta na fundamentação da sentença, que considero como fundamento para julgar este recurso o seguinte
: “Contudo, no caso não resta evidenciada a ocorrência de dano de ordem moral, isso porque, muito embora irregular o registro do número telefônico no nome da parte reclamante, a mera intimação da mesma pela autoridade policial para prestar esclarecimentos em procedimento investigatório não é motivo suficiente para demonstrar abalo psíquico a ser indenizado.
Inclusive, a parte reclamante sequer demonstra que tenha sido indiciada como autora dos fatos, ou seja, que de fato tenha sido apontada pela autoridade policial como provável autora da infração, portanto, a situação não ultrapassou sequer o juízo de possibilidade de autoria, não havendo exposição da reclamante que sugira a ocorrência de dano moral
. Deste modo, firmo convicção no sentido de que o conjunto fático probatório é insuficiente para impor à reclamada o pagamento da indenização pretendida”.

4. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. PEDIDO PARA RETIRADA DE ANOTAÇÕES DE DADOS PESSOAIS DO ANTERIOR CADASTRO. INSERÇÕES EXCLUÍDAS ANTERIORMENTE AO INGRESSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ENSEJADOR DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. PRÁTICA LÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - "Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar". 2 - O comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos em inquérito policial para apuração de fraude, em razão de suposta conduta culposa, não são suficientes para comprovar angústia ou sofrimento a ensejar indenização por danos morais. 3 - Se a pretensão já tinha sido satisfeita antes do ingresso da ação, caracteriza a ausência de interesse de agir em relação ao pedido de Obrigação De Fazer. 4 - Sentença mantida. 5 - Recurso conhecido e não provido.(TJ-PR - RI: 00242713020198160182 PR 0024271-30.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS À AUTORIDADE POLICIAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES1. Em nome do dever de convivência social, do dever de civilidade e de cidadania, existe um mínimo de incômodos e inconvenientes que devemos suportar. 2. Caso em que o autor foi intimado a prestar esclarecimentos à autoridade policial, por conta de terceiro que contratou os serviços de telefonia da ré utilizando-se de dados pessoais do primeiro .3. A ação da empresa no sentido de fornecer os dados referentes ao objeto do delito deu-se no exercício de um dever legal, sendo o procedimento regular a colaboração com a autoridade policial. Dano moral inocorrente.DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. PREJUDICADO RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70062753249 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 28/05/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2015)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, apenas para determinar à reclamada que promova o cancelamento da linha n. 65-99338-9259 em nome da parte reclamante”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023